Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705652-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ISABELLA PANTOJA CASEMIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, pela qual deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de incidente instaurado no bojo de cumprimento de sentença (autos n. 0701506-68.2018.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que a exequente alega, em síntese: que as empresas GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES compõem o mesmo grupo econômico, que foi apurada a insuficiência patrimonial da executada e que se aplica ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Requer o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, incluindo, assim, a PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES no polo passivo desta ação. A PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES foi citada mas não se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. O art. 265 da Lei 6.404/76 preceitua que a sociedade controladora e suas controladas podem constituir grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. No caso em análise, a existência de grupo econômico arguida pela exequente não foi refutada pela PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES. Ademais, a informação de que a empresa citada e a executada integram o mesmo grupo econômico é trazida pelo próprio grupo, conforme cópia da petição inicial da recuperação judicial (ID 118907533, página 54, item 50 e seguintes). Com isso, torna-se irrefutável a alegação da exequente da existência deste grupo econômico. Ocorre, todavia, que esse reconhecimento, por si só, não enseja solidariedade entre as empresas em relação às obrigações contraídas por cada uma, sob pena de violação da autonomia de suas personalidades jurídicas. Ademais, é incabível, na fase de cumprimento de sentença, reconhecer essa solidariedade passiva, visto que o título executivo judicial já está formado e a empresa PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES não participou da fase de conhecimento, quando caberia a ela exercer amplamente o seu contraditório. Assim, aplicar a solidariedade passiva na fase de cumprimento de sentença ensejaria a violação da coisa julgada, a qual não alcançou a empresa PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES. Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, a qual deu ensejo ao processo de conhecimento em que a ré foi condenada a devolver à autora parte do valor efetivamente pago por esta, por consequência da rescisão do contrato entabulado entre as partes. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO INSTAURAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. TRANSAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. ART. 134, §4o, CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INSTAURAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a inclusão dos sócios e demais empresas do grupo econômico no Cumprimento de Sentença proferido em face de uma empresa, desde que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica. 1.1.. "'Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC". (REsp n. 1.776.865/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.) 2. O art. 134, §4o do Código de Processo Civil estabelece que, demonstrados os requisitos, cabível a instauração do incidente. 2.1. O agravante é consumidor e demonstrou a possível existência de grupo econômico, restando presentes os requisitos para instauração do incidente. 2.2. "Segundo a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor". (Acórdão 1386702, 07282024220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Presentes os requisitos, incabível o indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1638836, 07147667920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço a existência de grupo econômico entre GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens da PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES. Ao exequente, para que traga aos autos planilha atualizada do débito, bem como indique medida apta ao prosseguimento do feito, em quinze dias. Intimem-se.” – ID 147129558 dos autos de origem. Alegam não estarem satisfeitos os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica: “No caso concreto, sequer há a demonstração inequívoca de abuso de direito, insolvência da pessoa jurídica originalmente responsável pelo débito, confusão patrimonial ou óbice ao ressarcimento do crédito consumidora. ( ) Ora, a não localização de bens em nome da Executada não implica em óbice ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela Agravada. Repisa-se: não há mesmo nada nos autos que corrobore para tal conclusão. Cabe destacar que embora a Agravada alegue que não encontrou bens em nome da Executada, não juntou aos autos qualquer documento que comprove as diligências para a localização de bens imóveis, atividade-fim da Executada. Com efeito, é amplamente sabido que a ausência de bens penhoráveis, por si só, não são elementos suficientes para justificar a desconsideração. ( ) Importante ressaltar que a Executada sequer afirmou que não possui bens, mas apenas destacou a impossibilidade de adimplir nos autos do cumprimento de sentença, diante da evidente concursalidade do crédito. ( ) A existência da recuperação judicial em curso, aliás, não representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, mas instrumento por meio do qual se busca justamente equacionar as obrigações a fim de garantir, tanto quanto possível, a satisfação dos credores. ( ) Ainda cabe destacar que, além de não ter havido a demonstração inequívoca de existência de óbice ao ressarcimento dos prejuízos da Agravada, também não restou comprovado o abuso de direito, a insolvência da pessoa jurídica originalmente responsável pelo débito, ou, confusão patrimonial. Não há sequer indício de que a personalidade jurídica da Executada tenha servido de escudo patrimonial ou tenha criado obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à consumidora. ( ) Ademais, não há qualquer indício de que a Agravante tenha agido de forma abusiva ou fraudulenta, com excesso de poder ou desvio de objeto social.” - ID 43738229, pp. 6/8. Sustenta que “mesmo na hipótese de grupo econômico, para que possa ser atingido o património de outra empresa, faz-se necessária a presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.”- ID 43738229, p. 9. Argumenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo “Uma vez que, ao não ser determinada a suspensão da decisão, poderá ocorrer a constrição ao patrimônio da Agravante nos autos do cumprimento de sentença. Daí por que não há como aguardar o julgamento final deste recurso, uma vez que seu objeto poderá ser extinto os autos originários.” - ID 43738229, p. 10. Requer ao final: “Por tudo quanto exposto até aqui, requer a Agravante, liminarmente, a concessão da tutela recursal sendo determinada a suspensão da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, requer seja acolhida a preliminar ventilada, reconhecendo-se a concursalidade do crédito. No mérito, requer seja dado integral provimento ao recurso afastando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante as razões acima.” – ID 43738229, pp. 10/11. Preparo recolhido (ID 43739566 e 43739565). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). O pedido de acolhida da “preliminar ventilada, reconhecendo-se a concursalidade do crédito” não foi objeto da decisão agravada. E agravo de instrumento deve infirmar os fundamentos da decisão a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade (art. 1.016, incisos I a V, CPC), pelo qual deve haver a exposição da causa de pedir e do pedido de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, a agravante requer, além da reforma da decisão pela qual deferida a desconsideração da personalidade jurídica, a concessão de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica de PDG GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em cumprimento de sentença (processo n. 0701506-68.2018.8.07.0001) relativo a ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos, promovido por ISABELLA PANTOJA CASEMIRO (agravada) – ID 126876322 dos autos de origem. Pela decisão agravada, reconhecida a existência de grupo econômico entre GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (ID 147129558 dos autos de origem). A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” A relação jurídica de direito material entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito estampado na sentença de que se busca o cumprimento decorre de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel adquirido por pessoa física como destinatária final e fornecido por pessoa jurídica que desenvolve atividade de construção de bem imóvel (arts. 2o e 3o do CDC). E conforme ressaltado na decisão agravada, “a existência de grupo econômico arguida pela exequente/agravada não foi refutada pela agravante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES. Ademais, a informação de que a empresa citada e a executada integram o mesmo grupo econômico é trazida pelo próprio grupo, conforme cópia da petição inicial da recuperação judicial (ID 118907533, página 54, item 50 e seguintes). Com isso, torna-se irrefutável a alegação da exequente da existência deste grupo econômico.” Acrescento que a agravante também juntou artigo extraído de sítio eletrônico, no se lê “A PDG Realty Empreendimentos e Participações e a PDG Companhia Securitizadora informaram que o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo encerrou o processo de recuperação judicial das companhias e suas controladas” (ID 11890753, p. 1), o que corrobora a tese da exequente de que a agravante PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES figura como empresa controladora do grupo econômico PDG. Ademais e como muito bem destacado na decisão agravada, as tentativas de satisfação do crédito não se prestaram ao fim pretendido (pesquisas Bacenjud, IDs 18749668-parcialmente frutífera-, 63514321 e 115687173 - infrutíferas, autos de origem; pesquisas Renajud e Infojud, infrutíferas; ID 21911632, autos de origem). E se fixa que, não efetivado pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente da executada para garantir o cumprimento do objeto da condenação, “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, ( ). O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por oportuno: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. [ ] 2. A desconsideração da personalidade jurídica tem como propósito desestimular a prática de atos lesivos, mediante atuação abusiva da personalidade jurídica do empresário, permitindo que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados pelas obrigações não adimplidas. 3. Da leitura do § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se o requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica aplicável para a satisfação dos direitos do consumidor. Cuida-se de norma que, consagrando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autoriza o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre que a sua "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". 4. A previsão descrita no § 5o, art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, contenta-se com o mero obstáculo causado pela personalidade jurídica ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, não se exigindo maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito. 5. Não resta dúvida quanto à possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de sua sócia e empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico com o intuito de se garantir o ressarcimento dos prejuízos do consumidor. Assim, a pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo para direcionar a cobrança contra a embargante é possível. 6. Afastar a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando o cumprimento de sentença já teve início há mais de 3 (três) anos, seria negar validade e vigência às normas que garantem o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito e prevêem que isso deva ocorrer em prazo razoável, especialmente em se tratando de dívida decorrente de relação de consumo. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1659329, 07302711320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. Na relação de consumo, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações para autorizar a superação episódica e temporária da personalidade jurídica. Adequada a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que indicou os fundamentos que justificam que as empresas agravantes são um grupo econômico que atuam na área de construção civil e no mercado imobiliário. Não há que falar em não observância aos requisitos legais que autorizam a desconsideração (Acórdão 1657517, 07323956620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTORIZADA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. EVIDENCIADA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO OU RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO. VERIFICADOS. 1. Quando a personalidade jurídica da empresa agravada constitui um obstáculo aos prejuízos causados aos consumidores, resta autorizada a desconsideração da personalidade jurídica pretendida para inclusão da sócia, no polo passivo da demanda, nos termos do art. 28, § 5° do CDC. 2. Quando o contexto-fático probatório atesta a coligação entre empresas dos mesmos sócios, necessário se faz o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão das demais empresas no polo passivo da demanda. 3. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do CPC, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1609318, 07118922420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora